Tribunal: TJDFT
Processo: 0727914-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727914-31.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA PACIENTE: HELENO SOARES DE SOUSA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Raquel dos Santos Almeida, OAB/DF 32.308, em favor de HELENO SOARES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Alega a impetrante que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, mas teve os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias suspensos em razão da pandemia da Covid-19 até o dia 20/08/20, o que resultou no cumprimento de sua pena em condições análogas ao regime fechado, em condições insalubres, o que caracterizaria situação de constrangimento ilegal. Sustenta, então, que a medida adequada para o paciente seria transferência temporária para regime de prisão domiciliar, conforme a Resolução n. 62/20, do CNJ. Requer, assim, a concessão liminar de prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível (...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, a impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que inferiu pedido de concessão de prisão domiciliar a condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto. Ocorre que o paciente não integra o chamado grupo de risco da Covid-19 e as razões do writ tampouco impugnaram os fundamentos da decisão objeto da impetração, que de forma fundamentada demonstrou a impertinência da prisão domiciliar no caso. A alegação de que está encarcerado em condições idênticas a condenados do regime fechado não procede uma vez que o paciente permanece recolhido em estabelecimento destinado a sentenciados em regime semiaberto e a suspensão do trabalho externo e saída temporárias decorre de situação de saúde pública deveras excepcional, motivo de força maior que justifica a excepcionalidade das providências adotadas. Ademais, o paciente não perfaz requisito objetivo para progressão antecipada de regime e continuará computando os dias que deveria estar trabalhando a título de remissão ficta enquanto durar a necessidade sanitária de suspensão do trabalho externo, o que minimiza sobremaneira os efeitos da interrupção indesejada das atividades extramuros. No tocante ao restabelecimento das saídas temporárias, o Juízo da VEP já assegurou que elas serão prontamente compensadas, após o fim da crise epidemiológica em curso, de modo que não haverá prejuízo aos sentenciados nesse sentido, uma vez que o isolamento social está sendo imposto a todos, cabe lembrar, e não apenas aos privados temporariamente da liberdade em razão da prática de crimes. Além disso, a VEP, juntamente com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal vem implementando, na medida do possível, soluções alternativas de contato dos internos com familiares, ainda que a distância, bem como permitindo que continuem recebendo alimentos e outros de utensílios de uso pessoal fornecidos por eles, como forma de minimizar os efeitos do isolamento abrupto, haja vista a notória perspectiva de maior vulnerabilidade psiquiátrica do público envolvido. Não bastasse, foi ampliado o acesso à televisão, à leitura e outras atividades de cunho cultural, além da maior duração do banho de sol diário (superior a 2 horas), visando à redução da ansiedade, desde que não comprometam, evidentemente, a rotina carcerária, tampouco a segurança e estabilidade do sistema penitenciário. Foi providenciado também o isolamento de internos integrantes do chamado grupo de risco, além de reforçada a rotina diária de higienização e limpeza das celas e espaços de convivência, bem como vem sendo realizado monitoramento diário da saúde do mais vulneráveis, sem prejuízo do atendimento médico a toda população carcerária, inclusive com deslocamentos para unidades de saúde do Distrito Federal, onde os internos têm atendimento prioritário, caso necessário. Por fim, esclareça-se que o v. acórdão proferido pela Col. 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC Coletivo 575.495/MG, teve seu alcance determinado apenas aos custodiados do Estado de Minas Gerais, por razões específicas e particulares daquele sistema prisional, assim consideradas pelo Tribunal, não tendo sido, por outro lado, conhecido o pedido de extensão formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, justamente pela ausência de similitude fática entre as condições do sistema prisional mineiro e o do Distrito Federal. Dito isso, entendo que o caso retratado nos autos não evidencia nenhuma ilegalidade, por ação ou omissão da VEP, que justifique a substituição excepcional do recurso próprio de Agravo pelo remédio constitucional do habeas corpus, tampouco violação às diretrizes do CNJ contidas na Recomendação n. 62/20. Destarte, havendo previsão de recurso próprio para a hipótese, e não sendo a decisão impugnada manifestamente ilegal ou teratológica, o que poderia justificar, em tese, a concessão da ordem de ofício, o writ resulta manifestamente incabível. Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Ante o exposto, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator